Tribunal: TCU
Processo: 017.135/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6229/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.135/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eneida de Oliveira Gallindo (XXX.860.584-XX); Enilde Rodrigues de Souza (XXX.366.804-XX); Magali do Socorro Monteiro das Neves (XXX.221.372-XX); Mara de Fatima Nascimento Monteiro (XXX.409.154-XX); Maria Denise Pontes de Miranda Carvalho (XXX.672.524-XX); Maria do Ceu de Medeiros Lopes (XXX.657.164-XX); Marlise de Nazare Monteiro Campos (XXX.846.274-XX); Mayse de Jesus Nascimento Monteiro (XXX.202.494-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.